Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, o recorrente juntou aos autos apenas um comprovante de pagamento, sem, contudo, anexar a guia correspondente ao recolhimento do preparo (ID. 47626413). Dessa forma, faculto ao apelante regularizar o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12